Tribunal: TJSP
Processo: 1000750-81.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Apelam ambas as partes –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Apelam ambas as partes – Majoração e não aplicação ou minoração - Descabimento – Valor que atende a dupla função da indenização, bem como está de acordo com precedentes desta Corte, inclusive, desta Câmara – Pleito de gratuidade indeferido em primeiro grau e mantido nessa oportunidade - Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos - Recursos improvidos.